Tribunal: TJMT
Processo: 0000468-34.2014.8.11.0052
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000468-34.2014.8.11.0052
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Villian Zucoloto Goncalves (RECORRENTE), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), Daberson de Souza Cabral (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DABERSOON DE SOUZA CABRAL (VÍTIMA), VILLIAN ZUCOLOTO GONÇALVES (RECORRENTE), DABERSON DE SOUZA CABRAL (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000468-34.2014.8.11.0052

RECORRENTE: VILLIAN ZUCOLOTO GONÇALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, § 2o, INCISO II, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ALEGAÇÃO DE
LEGÍTIMA

DEFESA OU INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – EXCLUDENTES
NÃO DEMONSTRADAS SEM EIVA DE DÚVIDAS – EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE
– ELEMENTOS INDICATIVOS DE SUA OCORRÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição sumária é descabida quando a legitima defesa ou da inexigibilidade de conduta diversa não restar evidenciada com clareza e transparência nas provas produzidas.

A existência de indícios quanto à incidência da qualificadora do motivo fútil impede excluí-la da pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas sobre ela.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000468-34.2014.8.11.0052

RECORRENTE: VILLIAN ZUCOLOTO GONÇALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Villian Zucoloto Gonçalves, contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil na forma tentada).

Em suas razões, assevera que: 1)

“
o recorrente apenas disparou contra o mesmo em legítima defesa ou legítima defesa putativa, vez que, Daberson demonstrou estar armado, ou seja: ele se dirigiu até o recorrente para tirar satisfação em tom ameaçador, além de levar a mão na cintura, embaixo da camiseta, dando a entender que iria sacar de uma arma, porém, o recorrente foi mais rápido e conseguiu se defender, efetuando dois disparos contra Daberson, para repelir a injusta agressão
” (sic); 2) a conduta do

“
acusado enquadra-se na situação de inexigibilidade de conduta diversa, ensejada por coação irresistível
” (sic); 3) a qualificadora do motivo fútil deve ser decotada da pronúncia
(Id.
160709169 - pág. 1-18
).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
160709218 – pág.1-7
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
161804671 - pág. 1-8
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000468-34.2014.8.11.0052

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O réu foi denunciado pelo crime de homicídio qualificado tentado, em razão dos seguintes fatos:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 04 de janeiro de 2014, por volta das 23hr00min, na Praça Central do Município de Lambari D'Oeste/MT, Villian Zucoloto Gonçalves, com consciência e vontade, com evidente animus necandi, tentou matar, ou assumiu o risco de fazê-lo, a vítima Daberson de Souza Cabral, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ressai que o denunciado Villian estava presente no local do fato na companhia de seu primo Keomas Barbosa da Silva, sendo que na oportunidade a vítima Daberson de Souza Cabral também encontrava-se na aludida praça central do Município de Lambari D'Oeste/MT.

Exsurge que o ofendido Daberson fez brincadeiras com gestos à pessoa de Keomas, primo do increpado, com quem tinha vínculo de amizade, o que acabou por gerar um desentendimento entre o ofendido e o denunciado.

Verifica-se que posteriormente o ofendido estava saindo da praça central deslocando-se no sentido da residência de seu genitor, momento em que o acusado Villian Zucoloto Gonçalves aproximou-se do mesmo e empunhando um revólver, calibre 38, do tipo "canela seca", municiado com 05 (cinco) projéteis, disse ao ofendido "perdeu, perdeu': vindo a desferir vários disparos em desfavor da vítima, que acabou por sofrer ferimentos no abdômen e braço direito, conforme no laudo pericial de exame de corpo de delito de fls. 26/31.

Verifica-se que o indiciado Villian Zucoloto Gonçalves,

possuiu evidente animus necandi em sua ação criminosa, sendo que apenas não concretizou o delito de homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade, sobretudo pelo fato da vítima ter recebido pronto socorro médico. [...]
(Id. 160709175 - pág. 64-66).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, Ademir Pedro da Silva descreveu a ocorrência, nos seguintes termos:

Que é policial militar de Lambari do D’Oeste, sendo que na noite de ontem, 04/01/2014, por volta das 23h10min, realizava rondas ostensivas naquela urbe, quando foi informado de que acabara de ocorrer três disparos de arma de fogo na praça central da cidade; Que o depoente e seu companheiro de serviço SD/PM Fagner se deslocam imediatamente à Praça Central e constataram a veracidade dos fatos, sendo
que a vítima Daberson de Souza Cabral, que já estava sendo socorrida por uma ambulância, posto ter sido atingida por três disparos de arma de fogo, um no abdome, um no braço e outro na perna, não sabendo declinar se esquerda ou direita; Que a vítima estava consciente, tendo lhe informado que o autor dos disparos era o primo de Keomas, sendo que as testemunhas Guilherme Cabral do Monte e Dayelen Anaisa de Souza Cabral, parentes da vítima que presenciaram os fatos, lhes informaram que o atirador era Villian Zucoloto Gonçalves
, tendo as testemunhas afirmando que Keomas estava na presença de Villian no momento dos fatos; Que o depoente solicitou apoio dos militares de Rio Branco e de Salto do Céu, com os quais realizou diligências pela cidade em busca do autor dos disparos, todavia não o localizou, tendo encontrado apenas keomas em uma lanchonete próxima à praça; Que abordaram keomas e o entrevistaram, tendo o mesmo negado envolvimento no fato e alegado não saber quem era o autor dos disparos, esclarecendo o depoente que o conduziu ao núcleo Policial Militar, local onde a testemunha Guilherme o reconheceu como sendo a pessoa que estava na presente do atirador no momento dos fatos [...]
(Id.
160709175 - pág. 111-113).

O depoimento de Fagner Silva de Oliveira foi no mesmo sentido (Id.
160709175 - pág. 115-117).

Este é o relato de Guilherme Cabral do Monte:

Que é primo de Daberson de Souza Cabral, sendo este morador de Cuiabá estando o mesmo passando férias na cidade de Lambari d’Oeste, na casa da avó do depoente; Que na noite de ontem, 01/01/2014, por volta das 23h00min, estava na praça central de Lambari d’Oeste na companhia de seu primo Daberson, momento em que o depoente percebeu a presença de Keomas, pessoa a quem chama de Kelzinho, na companhia de um primo que reside em Várzea Grande;
Que esclarece o depoente que num dado momento, ele e seu primo passaram, sendo que Kelzinho falou algo que o depoente não sabe todo o conteúdo, mas ouviu a expressão: “ah esse gordinho fica coçando o saco para o lado dos outros”; Que diante do comentário de Kelzinho, seu primo Daberson foi atrás da dupla para tirar satisfação, tendo o depoente ouvido quando seu primo falou: “oh Kelzinho, cê sabe que aqui o bagulho é doido”, o depoente não ouviu mais nada, posto a distância que já encontrava dos três rapazes
; Que esclarece que seu primo retornou para o local onde estavam, tendo sido repreendido pelo depoente, que lhe indagou do fato de ter ido tirar satisfação com a dupla, tendo seu primo simplesmente ficado quieto e dito: “ah, não foi nada não”; Que passado algum tempo, já estavam se retirando do local, quando
o primo de Kelzinho retornou e ao mesmo tempo em que sacava um revólver da cintura dizia para Daberson: “perdeu gordinho, perdeu” efetuando três disparos certeiros em Daberson
; Que esclarece o depoente que viu que o atirador portava um revólver, mas não sabe dizer que tipo de arma de tratava, posto não ser conhecedor de modelo de armas de fogo, sabendo dizer apenas que o rapaz efetuou os disparos e saiu correndo; Que informa que Daberson tentou correr para não ser atingido, mas não conseguiu evitar que os tiros lhe acertassem, tendo caído ao solo e sido socorrido por uma ambulância [...]

(Id.
160709175 - pág. 119-121).

Dayelen Anaisa de Souza Cabral – irmã da vítima – contou que estava na praça e viu quando seu irmão “
se levantou do banco em que estava sentado com seu primo Guilherme e se dirigiu até Keomas [...], que estava na companhia do primo Villian, e discutiram
”, sendo que chegou a falar para eles: “
deixa ele para lá, ele é doido da cabeça, ninguém liga para ele não, só está brincando
”. Afirmou que, pouco depois, Daberson retornou e lhe disse que tinha conversado com Keomas e que estava tudo bem; contudo, quando estava indo embora ouviu disparos e ao chegar “
em sua residência tomou conhecimento que seu irmão Daberson tinha sido baleado pelo guri com quem discutira na praça
” (Id.
160709175 - pág. 123-125).

Keomas Barbosa da Silva declarou:

Que é primo de Villian Zucoloto Gonçalves [...]; Que na noite de ontem, 04/01/2014, não sabendo declinar a hora, afirmando apenas já ser no período noturno, estava em sua residência quando chegou o primo Villian [...], afirma que seu primo lhe aguardou tomar banho, sendo que em seguida foram juntos para a praça central da cidade [...]; Que permaneceu algum tempo passeando na praça, na companhia do seu primo Villian, tendo o depoente percebido que Daberson também estava no local na presença de um primo dele e de outras pessoas, sendo que num dado momento
viu que Daberson apontava em sua direção e “passava a mão no pinto”, afirmando ainda o depoente que “era só para zuar, mas eu nem dei moral para ele”;

Que passado algum tempo passaram em frente ao banco onde Daberson estava sentado, instante em que conversava com seu primo, tendo Daberson pensado que estivesse falando dele e ido atrás do depoente e de seu primo, momento em que o depoente dirigiu ao primo e disse: “oh, o menino tá voltando”; Que Daberson se aproximou, encostou a mão e empurrou levemente o depoente, mas sem agressividade, já que não era com ele o problema, tendo Daberson se dirigido a seu primo Willian indagando: “Cê xingou eu cara, cê sabe que cê não tá na sua cidade”, visando intimidá-lo
; Que o depoente informa que dialogou com os parentes de Daberson, postos estes tê-lo chamado para perguntar o que havia ocorrido, tendo o depoente esclarecido que não tinha nada de mais, apenas uma pequena discussão entre Daberson e Villian, tendo uma das parentes de Daberson dito: “liga não, ele é assim mesmo”, sendo que o depoente permaneceu algum tempo por ali; Que em seguida saiu da praça para ir à lanchonete onde sua mãe estava, sendo que convidou seu primo Villian para que fosse para o mesmo local e lá permanecessem, todavia Villian recusou o convite e disse: “não, eu vou embora”, instante em que o depoente ligou para seu irmão e rumou em direção à lanchonete, ao passo que Villian permaneceu na praça, com a promessa de ir embora para casa;
Que o depoente caminhava pela rua em direção à lanchonete quando ouviu, provavelmente, três disparos de arma de fogo, sendo que olhou para trás e percebeu várias pessoas correndo, tendo também saído correndo em direção ao local onde sua mãe estava;
Que já se encontrava na lanchonete quando foi abordado por policiais militares, que o indagaram acerca de seu primo, tendo informado para os militares o nome dele e sido levado até a casa onde ele estava hospedado [...]
(Id.
160709175 - pág. 127-129).

A vítima relatou que estava na praça e fez uma brincadeira com Kelzinho (Keomas), “
instante em que fazia gestos com a mão em forma de coração, assoviava e apontava para a própria genitália, mas tudo por conta da amizade que possuía com ele”
, porém, o primo dele não gostou. Aduziu que, pouco depois, perguntou a Kelzinho se Villian tinha lhe xingado, “
alegando que o fez sem apontar o dedo e sem demonstrar qualquer agressividade [...], tendo Kelzinho afirmado que ninguém havia xingado
”, de modo que “
se deu por satisfeito e ficou de boa”,
mas
“quando já saia da praça em direção à casa de seu genitor, foi surpreendido por Villian que, com uma arma na mão, dizia para o declarante: “perdeu, perdeu”; que esclarece que ouviu dois disparos dados em sua direção, sendo que um lhe acertou o abdome e outro o braço direito”
(Id.
160709175 - pág. 147-149).

Na delegacia de polícia, o réu alegou que, quando passou por Daberson na praça, ele lhe desferiu
“um soco nas costas e dois tapas na cara e no mesmo instante dizia
“
eu vou te matar, cê sabe que o bagulho aqui é louco, cê me chamou de gordão
”. Segundo ele, “
Daberson interrompeu voluntariamente as agressões, quando percebeu que não houve resistência, mas antes mandou que ficasse esperto
”. Afirmou que depois do acontecido se dirigiu à residência de seu pai, onde estava hospedado, “
apoderando-se de um revólver calibre 38, que trouxera de Cuiabá
”, colocou a arma na cintura e voltou para a praça. Garantiu que no momento em que retornava do banheiro, “
foi novamente interpelado por Dabersom, juntamente com três rapazes, que cercaram o interrogando e lhes disseram: ‘vou te pegar é agora’; que o interrogando sacou o revólver e efetuou um disparo para cima, mas mesmo assim Daberson continuou caminhando em sua direção, momento em que apontou a arma para ele Daberson e apertou o gatilho
” (Id.
160709175 - pág. 131-137).

Na instrução criminal, a vítima descreveu o acontecido da mesma forma,
verbis
:

MP: Consta aqui que no dia 4-1-2014 ele tentou te matar?

V: Foi.

MP: Você não conhecia ele, como foi que aconteceu então nesse dia?

V: Nós ‘estava’ na praça sentado com minhas irmãs, ‘levou’ elas para tomar sorvete, nós ‘estava’ sentado assim e tinha um hippie lá fazendo pulseirinhas, eu estava lá para fazer uma pulseirinha, aí veio o Villian e o primo dele, o primo dele eu conheço, o tal de Kelzinho [...], aí chegou os dois, passou lá na frente, eu peguei e brinquei com o ‘Kelve’, que ‘conhece’, é amigo já, aí brinquei com ele, não sei o que, ele pegou e falou para mim, chamou de veado, tipo assim.

MP: Qual foi a brincadeira que você fez com ele?

V: Brinquei com o ‘Kelve’.

MP: Mas o que você fez?

V: [...] pegou e chamou [...] “aí Cabralzinho, veadinho nada, você sabe como que é”, fiz só assim, depois lá ele pegou e xingou eu, peguei e fui lá tirar satisfação com o Villian, porque ele xingou eu, [...], aí o “kel”: “não, ninguém quer briga aqui não”, “eu também não quero briga, quero saber porque ele xingou”, foi só isso só.

MP: Mas aí, o que aconteceu?

V: Depois ele ficou lá para o canto dele lá, eu fiquei lá no meu, e depois ele deu os tiros
.

MP: Quando você foi lá perto dele chegou a dar uns tapas [...]?

V: Nem trisquei a mão nele, nem apontei dedo no rosto dele não apontei.

MP: Aí depois você estava lá ainda na praça quando ele deu os tiros?

V: Estava.

MP: Ainda foi nesse mesmo contexto lá?

V: Foi nesse mesmo local, ainda fui perto dele lá depois que ele estava em outro banco, ainda fui lá, conversei com o ‘Kel’, que é o primo dele, conversei, ele só ficava no telefone só.

MP: Aí como que é, ele passou e atirou em você?

V: Não, ele pegou e estava lá, depois nós sentamos de novo lá, eu e meu primo, falando que nós ‘ia’, estava tendo uma festa da menina lá, nós ‘estava’ pensando em ir lá, mas depois falei: “não, não vamos não, vamos embora”, aí quando nós ‘estava’ indo embora ele só chegou na avenida e falou: “perdeu, perdeu” e deu os tiros
.

MP: Ele veio do que, a pé, de bicicleta?

V: A pé.

MP: A pé?

V: Ele estava escondido, foi vindo de encontro assim [...].

MP: Estava bem perto de você hora que ele atirou?

V: Hanrãm.

MP: E onde que pegou os tiros?

V: Pegou aqui no braço [...] e na barriga.

MP: [...].

V: E vazou na perna da barriga.

MP: [...] então foram quantos tiros que ele deu?

V: Três.

MP: E dois pegaram?

V: Dois pegaram e [...] foi na minha cabeça.

MP: [...] cabeça?

V: Depois ele veio para o rumo do meu primo e atirou, saiu a bala também, não acertou nele.

MP: Ele atirou no seu primo também e errou?

V: Não, ele acertou, as quatro vezes que ele puxou ‘lencou’ [...]

MP: Mas não acertou no seu primo?

V: Não.

MP: Aí você ficou internado, como que foi, foi para o hospital?

V: Fui.

[...]

MP: E foi só esse o entrevero que teve entre vocês, nunca antes tinha acontecido nada?

V: Nunca vi ele.

MP: Nem conhecia?

V: Não, conhecia só o primo dele, ‘ele mesmo nunca vi ele’.

MP: E o primo dele mora ali?

V: Em Lambari?

MP: Em Lambari?

V: Morava.

MP: [...] no dia que aconteceu isso, depois que ele atirou, correu, como que é?

V: Depois não, que eu estava caído no chão...

MP: Mas aí não foi preso?

V: Não, que o primo dele deu fuga para ele.

[...]

Defesa: [...] o primeiro tiro pegou onde que ele deu?

T: O primeiro tiro foi no braço.

Defesa: E aí o segundo que foi da barriga para a perna, esse?

V: Foi.

Defesa: Foi logo em seguida, pá, pá, ou deu o primeiro você sentiu e aí [...]?

V: Não, ele deu o primeiro eu assustei [...], nem vi a arma na mão dele.

Defesa: Certo?

V: Ele deu o primeiro eu assustei, o primeiro pegou no braço, depois quando eu fui para virar, ele pegou e foi na barriga, já cai e não...

Defesa: Aí você caiu de costas, de lado, como foi?

V: Cai de lado, ainda bati a cabeça na mureta ainda lá.

Defesa: Entendi, aí ele chegou e apontou para sua cabeça?

V: E ‘lencou’ quatro vezes a arma dele.

Defesa: Você ouviu o ‘tec’ da arma, que a arma faz um barulhinho?

V: Fez ‘lenc, lenc, lenc, lenc’, ‘lencou’ quatro vezes

Defesa: Entendi, você conseguiu ver que revólver que era, se era aquele de tambor?

V: Não vi [...], nem deu para ver.

Defesa: Está certo, e com você tinha alguém, você falou que seu primo estava ali?

V: Estava o meu primo, estava junto
.

Defesa: Do seu lado, vocês estavam voltando juntos, é isso?

V: É.

Defesa: Tinha mais alguém ou só os dois?

V: Só nós dois.

Defesa: E com o Villian tinha alguém?

V: Estava só ele, mas foi um guri na frente para dar a arma para ele, aí ele pegou nós quando ‘estava’ indo, o guri passou na nossa frente, foi reto, virou, só que o Villian saiu de lá de trás do negócio e já veio, falou: “perdeu, perdeu” já atirando
.

Defesa: Entendi, como que foi essa discussão entre vocês aí?

V: Mas não discuti com ele, foi por causa de uma brincadeira com o primo dele, ele pegou e entrou no meio
,

Defesa: Entendi, uma coisa que queria só que você me ajudasse, foram [...], quantas vezes que ‘lencou’ que você falou?

V: ‘Lencou’ quatro.

Defesa: Tá, então porque é o seguinte, o revólver tinha cinco balas, por isso que perguntei para você, mas aqui na denúncia consta isso, tem cinco balas, a primeira e segunda saíram e te acertaram, em seguida, aí você falou que ‘lencou’, né?, travou?

V: ‘Lencou’.

Defesa: Quando trava ele gira, você tem que [...]?

V: Eu não sei [...].

Defesa: Era um de cinco balas, um 38 de cinco projéteis, por isso que estou falando para você, tem certeza que foram quatro vezes as ‘lencadas’?

V: ‘Lencou’ em mim quatro vezes, quando ele foi puxar a outra saiu do meu primo. [...]
(Id.
160707499 - pág. 1 a 160709165 - pág. 1 e 160709183 - pág. 1 a 160709212 - pág. 1
).

A narrativa de Guilherme Cabral do Monte auxiliou na compreensão do caso:

MP: No dia que o Daberson sofreu a tentativa de homicídio você estava presente?

T: Estava junto com ele.

MP: Estava junto com ele?

T: Nós ‘estava’ lá sentado na praça, tipo comprando essas pulseirinhas de hippie, aqueles negócios, nós ‘estava’ comprando porque achou bonito, né?,
aí passou o guri e o Daberson brincou com o que conhece, aí o ouro guri estava do lado dele, que é o que atirou no meu primo, pegou e falou: “esse gordinho veado está falando” [...], aí saiu para lá, eu conversando com o cara, com o hippie, eu não vi, meu primo saiu para lá para tirar satisfação, porque xingou ele de gordinho veado, meu primo falou: “não, não é assim não”, conversou com o cara, né?, ele pensou que ameaçou ele, meu primo não ameaçou
,
só conversou com ele
[...].

MP: Você viu seu primo conversar com ele?

T: Meu primo conversou com ele normal assim, “não sou gordinho veado não”, ele: “não, não beleza”, o menino falou de boa, primo dele, né?, aí o primo dele já ficou meio assim
olhando já, aí nós ‘ficou’ de boa, depois minha prima chegou, foi na praça tudo mais, aí nós ‘ficou’ do lado das minhas primas, conversou tudo, aí o guri pegou o telefone e já ligou já, fez uma ligação

MP: [...] fez ligação?

T: Ele fez ligação com o telefone, aí depois da ligação encostou um cara de moto, aí pegou e foi lá para o fundo da praça e ficou lá conversando; aí estava e meu primo na praça, falei: “vamos descer por aqui”.

MP: E a meninas já tinham ido embora?

T: As meninas já ‘tinha’ ido já, aí meu primo começou a suar, falou: “estou sentindo uma sensação ruim”, falei: “não, vamos embora então”, falei: “não, vamos por aqui no meio da praça”, estava indo embora, aí o guri já veio já com a mão aqui na blusa já, chegou perto dele já arrancou, um ‘broncão’ o negócio que ele arrancou estava até lumiando.

MP: O revólver?

V:
Falou: “perdeu, perdeu” aí já pegou e deu uns tiros no meu primo já, ele falou que ia ser na cabeça, hora que ele puxou aí ‘lencou’ duas vezes, aí depois que saiu o tiro eu escorreguei, a bala passou relando a minha cabeça, aí pegou lá no vidro da lotérica, aí o guri pegou [...], saiu correndo
.

MP: Quando os meninos, os dois, passaram perto do seu primo, que seu primo brincou com ele, o que foi que seu primo falou?

T: Não, meu primo brincou com o Kelzinho, que é o primo do guri que atirou.

MP: O que ele falou?

T: Não, só brincou porque conhecia normal, brincadeira, ele falou beleza, assim, aí o outro já achou ruim, “esse gordinho veado”, o guri que atirou no meu primo falou: “esse gordinho veado”,
meu primo foi tirar....

MP: [...]?

T: Não, não conhecia ele não.

MP: Ele não era ali da cidade?

T: [...] era de Rio Branco, direto ele ficava ali, mas eu, tipo, não tinha diálogo, conversava com ele.

MP: Já tinha visto ele?

T: Já tinha visto, mas nunca tinha chegado a conversar com ele, mas ficava sabendo que ele mexia com esse negócio de droga, essas coisas aí.

MP: E esse que levou a arma lá [...]?

T: Esse guri aí morreu de acidente de moto, estava transportando droga de Rio Branco, estava fugindo da polícia e bateu na árvore e morreu.

MP: Você conhecia ele já ou não?

T: Não, não era conhecido não.

MP: O Daberson foi para o hospital [...] ali na hora?

T: Na hora, ele levantou na hora, ficou de pé meu primo, na hora que tomou os tiros, tipo, ele caiu no chão, aí ele pegou e levantou, aí falei: “não Daberson”; o cara que era o diretor da escola em frente assim, aí ele pegou e sentou meu primo, meu primo sentou, ele ligou para a ambulância.

MP: Estava sangrando?

T: Estava sangrando.

MP: Aí ligou para a ambulância?

T: Ligou para a ambulância.

MP: Foi socorrido logo imediatamente, foi isso?

T: É.

[...]

Defesa: Você ouviu a conversa do seu primo com o rapaz lá

T: Eu não vi, porque eu fiquei de longe, estava conversando com o cara, depois que fui ver meu primo já estava lá conversando com ele.

Defesa: Então você não ouviu o conteúdo da conversa?

T: Não ouvi.

Defesa: E quando foi no momento do ataque, como que foi esse ataque, como você falou: “perdeu, perdeu”, como que foi, ele chegou e mirou em você primeiro, mirou nele primeiro, como que foi?

T
: Primeiro nós ‘estava’ vindo, tipo, ele estava vindo de lá para cá, nós já ‘estava’ indo embora, hora que chegou bem perto de nós já levou a mão na blusa e já arrancou, “perdeu, perdeu”.

Defesa: Vocês viram ele chegando de longe?

T: Não, tipo, ele andou, mas não colocou a mão aqui, ele andou normal, tipo assim, hora que foi chegando perto aí ele falou perdeu, aí, tipo, fiquei sem reação, minha perna travou tudo, não ia nem voltava.

Defesa: E aí?

T: O cara já pegou e já mirou no meu primo, tá, tá, tá, já atirou no meu primo já, ele falou: “com cê só na cabeça”, aí ‘lencou’, aí saiu o tiro e escorreguei.

Defesa: Entendi, você ouviu ‘lencar’, como que foi, qual o barulho que fez?

T: ‘Tec, tec’, depois que saiu o tiro [...].

Defesa: Quantos tiros você contou?

T: Olha...

Defesa: Não contou, na hora lá é difícil?

T: É.

Defesa: E aí saiu correndo?

T: Ele pegou e saiu correndo. [...]
(Id.
160707499 - pág. 1 a 160709165 - pág. 1 e 160709183 - pág. 1 a 160709212 - pág. 1
).

Dayelen Anaisa de Souza Cabral alegou que no dia do crime estava na praça com a vítima – que é seu irmão –, mas que desconhece os detalhes do acontecido (Id.
160707499 - pág. 1 a 160709165 - pág. 1 e 160709183 - pág. 1 a 160709212 - pág. 1
).

Keomas Barbosa da Silva expôs os fatos, conforme transcrito:

MP: [...] o que o senhor sabe sobre esses fatos, o senhor estava no local, o que o senhor viu?

T: Nós ‘estava’ na praça, eu e meu primo.

MP: Villian?

T: Isso, aí eu chamei para dar uma volta sem saber de nada, aí eu vi um colega meu lá na praça, eu peguei e fui lá, chamei ele para ir no meu colega, aí nós ‘pegou’,
andando na praça assim, peguei fui no meu colega lá, conversamos, brincamos com ele, tal, aí na hora que estava voltando o menino xingou.

MP: Que menino?

T: O Daberson.

MP: Xingou quem?

T: Xingou meu primo, aí eu peguei e falei para ele.

MP: Porque?

T: Xingou, palavrão, xingou só, aí ele xingou meu primo, eu peguei e falei para o meu primo: “larga mão, briga não, vamos embora”, aí nós ‘pegou’ e ‘continuou
’.

MP: Mas você sabe porque xingou?

T: Não sei
.

MP: Você conhecia o Daberson?

T: Eu conhecia ele de vista.

MP: De vista só, e o Villian conhecia ele?

T: Aí eu já não sei, não sei se eles ‘tinha’ rolo já antes, se foi só na hora ali mesmo.

MP: E aí, o que aconteceu?

T: Aí eu peguei e continuei, fui para o meio da praça de novo, aí a prima dele chamou nós, falou que não era para brigar, que ele tinha problema, tal, falei: “não, eu conheço ele assim já meio por cima, não sou de briga não, não vou brigar com ninguém não”, aí peguei e chamei meu primo para nós ‘ir’ na lanchonete comer alguma coisa para poder ir embora, aí ele falou não, que queria ir embora para casa, né?, embora para casa, falei: “não rapaz, vamos na lanchonete, eu pago um negócio para nós ‘comer’”, ele falou: “não, vou embora”, falei: “você não quer ir, vou pegar e vou”, eu peguei, subi na calçada assim
e fui para a lanchonete, aí cheguei lá, cheguei na minha mãe, minha mãe estava sentada, sentei, fiquei lá com ela, pedi um lanche para comer, aí escutei lá na praça os tiros do que aconteceu lá na praça, mas não vi.

MP: Quantos tiros você ouviu?

T: Ah, não lembro direito, uns três mais ou menos, quatro, não sei.

MP: Você sabia que o Villian estava armado?

T: Não.

MP: Sabia que ele tinha arma?

T: Também não.

MP: Ele não te falou nada?

T: Não, também não demonstrava nada [...].

MP: Você não sabe de nenhum desentendimento anterior que tenha tido entre o Villian e a vítima Daberson?

T: Não, não sabia se eles ‘tinha’ rixa antes, se já tinha brigado.

MP: E no momento dos disparos você não viu e não sabe como que foi que aconteceu?

T: Não.

MP: O Villian chegou a comentar com você depois?

T: Não, no entanto que estou até hoje sem ver ele, sem falar com ele.

MP: Mas porque, depois desse fato ele não voltou para sua casa, você não viu mais ele?

T: Não, não vi mais.

MP: Mas você soube que era ele que tinha atirado?

T: Então, eu nem sabia que era ele, porque não demonstrou nada, falou que ia embora, aí depois que as meninas, as primas dele, chegou chorando lá e falou que era o menino que estava comigo que tinha atirado no Daberson, eu falei: “o menino que estava comigo, então é meu primo”, aí ela continuou chorando e o policial pediu para mim ir até o carro da polícia para ir até na casa dele, para ver se ele estava lá, eu peguei e fui junto com os policiais, acho que três carros da polícia que estavam, eu peguei e fui na casa dele, perguntou realmente se é lá onde ele morava, ei falei que era, portanto que não tinha ninguém na casa.

MP: O Daberson ele estava xingando, provocando você ou o Villian?

T: Ele, o Villian.

MP: O Villian, você ele não provocou?

T: Não, comigo não mexeu não
.

MP: Você chegou a presenciar se ele chegou a encostar, chegar perto do seu primo, ter contato físico [...]?

T: Não, foi só de voz mesmo
.

MP: Estava assim, distância?

T: Eu lembro que ele estava sentando, eu lembro que não dei muita moral também não para ele não.

MP: Ah tá, nem chegaram a encostar então?

T: Não.

MP: Foi de boca só?

T: Só
.

[...]

MP: E quando o Villian ficou na praça e você foi para a lanchonete, ele ficou sozinho ali?

T: Como?

MP: Quando você foi para a lanchonete e o Villian falou que iria ficar?

T: Eu não olhei para trás não.

MP: Ele ficou sozinho ou não viu?

T: Não vi, só virei as costas para ir.

MP: Mas antes estava só vocês dois?

T: Só.

MP: Você viu o local onde foram os disparos ou só ouviu?

T: Não, porque...

MP: Foi na praça mesmo?

T: Foi na praça, eu não vi porque juntou muita gente perto do menino que estava lá.

[...]

Defesa: Como costuma ver o comportamento do Villian?

T: Como?

Defesa: Como costumava ser o comportamento [...]?

T: Tipo assim dele?

Defesa: Como ele reagia [...] situações [...], problemas, como ele reagia [...]?

T: Não, tipo assim, se ele sempre foi nervoso [...]?

Defesa: Isso, como ele era?

T: Não, ele não demonstrava não que era nervoso assim.

Defesa: [...] situações assim, como ele reagia [...], situações parecidas com esta?

T: Não, ele não morava lá também, ele não morava lá em Lambari, ele foi para ficar na casa do pai dele uns tempos. [...]
(Id.
160707499 - pág. 1 a 160709165 - pág. 1 e 160709183 - pág. 1 a 160709212 - pág. 1
).

Os policiais miliares que atenderam a ocorrência – Fagner Silva de Oliveira e Ademir Pedro da Silva – confirmaram que a PM foi acionada, foram até o local onde a vítima estava sendo socorrida e que ela relatou que foi alvejada por Villian, mas, não declinou o motivo (Id.
160707499 - pág. 1 a 160709165 - pág. 1 e 160709183 - pág. 1 a 160709212 - pág. 1
).

Em juízo, o réu sustentou que: 1) estava andando na praça com seu primo e a vítima, “do nada, veio e deu um murro em suas costas, um tapa em sua cara e falou um monte”; 2) quando foi ao banheiro, encontrou Dalberson novamente “junto com outros guris”, sendo que ele “colocou a mão na camisa e falou que ia lhe matar”; como “estava armado, atirou nele”; 3) mesmo depois de receber o primeiro tiro, a vítima continuou vindo em sua direção, por isso efetuou outros disparos; 4) comprou a arma em Várzea Grande e a perdeu na fuga, pois caiu em um córrego; 5) não tinha problemas anteriores com a vítima (Id.
160707499 - pág. 1 a 160709165 - pág. 1 e 160709183 - pág. 1 a 160709212 - pág. 1
).

Como se vê, o conjunto probatório produzido não autoriza a absolvição, na forma pretendida pela defesa.

A legítima defesa excluiu a ilicitude da conduta (art. 25 do CP) e, assim sendo, somente pode ser reconhecida pelo juiz na fase da pronúncia,
quando esteja cabal e seguramente demonstrada nos autos
,
como alerta a doutrina:

“
P
ara que o acusado seja absolvido sumariamente, deve haver prova induvidosa e cabal da excludente, sendo ela manifesta. Se houver dúvida sobre a existência do fato, sobre a atipicidade da conduta, ou sobre a ocorrência da excludente de ilicitude ou culpabilidade, ou sobre a extinção da punibilidade, o acusado deverá ser pronunciado
(Gustavo Henrique Badaró, Processo Penal, 3a ed. Ed. RT, pág. 667).

A jurisprudência encampa o entendimento:

[...] Alegação de legítima defesa. A Corte local assentou que "a excludente de ilicitude não restou demonstrada de forma clara e inconteste, indene de dúvidas que esta fase requer, destacando-se neste ponto que a vítima foi golpeada com uma faca quando estava desmaiada, devendo, portanto, ser mandada a julgamento pelo Júri Popular". Com efeito, "a existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença" (AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016).
[...] (STJ, AgRg no REsp 1758276/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

[...] “Para a absolvição sumária da imputada, através da legítima defesa, imprescindível a nitidez absoluta de ocorrência da causa excludente de ilicitude, de modo a tornar desnecessário o exercício da competência constitucional do Tribunal Popular do Júri.” (TJMT, RSE no 90177/2015). [...]
(TJ/MT, RSE 5127/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017).

As provas coligidas fornecem versões conflitantes acerca das circunstâncias em que se deu o evento objeto de denúncia.

Diante de tudo o que foi apurado na fase de formação de culpa, a tese de que os disparos efetuados por Villian se destinavam somente a afastar uma injusta agressão revela-se controvertida.

Os elementos angariados demonstram que, pouco antes do crime, houve um desentendimento entre os envolvidos, porque aparentemente o réu não gostou da brincadeira feita pela vítima, ou do que foi dito por ela.

No ponto, Daberson explicou para a Promotora de Justiça que estava na praça e fez uma brincadeira com Keomas, porque o conhecia, mas o réu não gostou e lhe xingou. Por conta disso, foi tirar satisfação com eles, momento em que “o
‘kel’ [disse]: “não, ninguém quer briga aqui não”, “eu também não quero briga, quero saber porque ele xingou”, foi só isso só”.

Segundo relatou, quando questionou Villian,
“nem triscou a mão nele, nem apontou dedo no rosto dele”,
sendo que depois cada um foi para um lado.

Assegurou ainda que “
quando nós [ele e Guilherme] ‘estava’ indo embora ele [o réu] só chegou na avenida e falou: “perdeu, perdeu” e deu os tiros”.

A vítima também disse que foi alvejada por dois disparos – um no braço e outro na barriga –, e que mesmo estando caído o réu tentou atingir sua cabeça por diversas vezes, mas a arma falhou.

A dinâmica exposta por ele ecoa no depoimento de Guilherme – testemunha presencial dos fatos.

A respeito do encontro que precedeu o crime, a testemunha declarou:
“nós ‘estava’ lá sentado na praça, tipo comprando essas pulseirinhas de hippie [...], aí passou o guri e o Daberson brincou com o que conhece, aí o ouro guri que estava do lado dele, que é o que atirou no meu primo, pegou e falou: “esse gordinho veado está falando” [...], aí saiu para lá, eu conversando com o cara, com o hippie, eu não vi, meu primo saiu para lá para tirar satisfação, porque xingou ele de gordinho veado, meu primo falou: “não, não é assim não”, conversou com o cara, né?, ele pensou que ameaçou ele, meu primo não ameaçou, só conversou com ele”.

Afiançou que “
estavam indo embora, aí o guri já veio já com a mão aqui na blusa já, chegou perto dele já arrancou, um ‘broncão’ o negócio que ele arrancou estava até lumiando”
e
“falou: “perdeu, perdeu”, aí já pegou e deu uns tiros no meu primo já, ele falou que ia ser na cabeça, hora que ele puxou aí ‘lencou’ duas vezes”.

Por outro lado, na perspectiva de Keomas – primo do réu que o acompanhava naquele dia – foi a vítima quem “x
ingou [falou] palavrão, xingou só, aí ele xingou meu primo, eu peguei e falei para o meu primo: “larga mão, briga não, vamos embora”,
sendo que depois disso se separaram, enquanto foi para a lanchonete, Villian ficou na praça.

A testemunha também foi contundente em afirmar que durante o desentendimento não houve agressão física entre eles, pois
“foi só de voz mesmo”.

A sua vez, o réu apresenta versão distinta das demais, pois sustenta que foi agredido por Daberson na praça – com um soco nas cotas e um tapa na cara – e que efetuou os disparos quando ele veio em sua direção ‘junto com outras pessoas e com a mão na camisa’, no momento em que voltava do banheiro.

Desse modo, por não existir certeza quanto à dinâmica do acontecido, a alegação de legítima defesa deve ser apreciada pelos jurados.

O mesmo sucede com a tese de inexigibilidade de conduta diversa.

A circunstância constitui causa geral de exclusão de culpabilidade, justificada na falta de censura da conduta diante das circunstâncias do caso e considerando os padrões sociais vigentes. Além disso, engloba
causas legais, como a coação irresistível e a obediência hierárquica, bem como causas supralegais, não previstas na legislação.

Em outras palavras, a inexigibilidade de conduta diversa, exige a presença de situação intransponível para o agente, que, momentaneamente, se vê impedido de adotar conduta diferente da praticada.

Diante das variadas versões propiciadas pelo conjunto probatório, inviável concluir que, na situação retratada, o comportamento do réu tornou-se juridicamente aceitável.

Destarte, o argumento também deve ser submetido ao Conselho de Sentença, consoante ilustra os julgados:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA OCORRIDA NO MOMENTO DO FATO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. RECURSO PROVIDO.

1. Na fase do judicium accusationis, somente se admite absolvição sumária quando houver juízo de certeza acerca de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, a teor do art. 415, IV, do CPP,

2. Considerando a falta de demonstração inequívoca de que o recorrido agiu, sob o pálio de causa supralegal de excludente de culpabilidade, durante a prática do ato que culminou na morte da vítima, deve a questão ser submetida ao Tribunal do Júri, notadamente por se tratar de juiz natural da causa, a fim de dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos.

3. Sendo incontroversos os fatos, a delimitação jurídica pode ser aferida nesta Corte, não se podendo admitir que de provocações anteriores da vítima se teria como certeza jurídica a inexigibilidade de conduta diversa.

4. Recurso especial provido para, afastada a absolvição sumária, determinar ao Tribunal de origem que analise o pedido ministerial acerca da admissibilidade da qualificadora do delito, prevista no art. 121, § 2o, IV, do CP, para fins de pronúncia
. (STJ, REsp n. 1.782.240/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 16/12/2020) (sem destaque no original).

[...] Nesta fase de admissibilidade da acusação, as teses que sustentam o pleito de absolvição sumária não prosperam, porquanto as alegadas legítima defesa
e inexigibilidade de conduta diversa não exsurgem estremes de dúvidas, tampouco estão absolutamente provadas
. [....]
(TJ/MT, N.U 0002847-87.2017.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022) (sem destaque no original).

O pedido de exclusão da qualificadora não prospera.

Ao que tudo indica, o crime ocorreu depois de desentendimento banal, sem relevância, consistente no desacordo do réu com a brincadeira feita pela vítima ou com as palavras ditas por ela.

De toda sorte, “
a simples existência de prévio desentendimento não é suficiente para afastar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil” [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.420.950/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020).

Assim, por não se mostrar manifestamente improcedente, a qualificadora deve ser analisada pelo Tribunal do Júri:

“A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos” (TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000).
(TJ/MT, N.U 1016973-89.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

[...] Diante dos elementos constantes dos autos, devem prevalecer nesta fase processual a incidência da qualificadora do motivo fútil e do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, que só poderia ser excluída da pronúncia se manifestamente improcedente, uma vez que é conferida ao Júri Popular a competência para expurgá-la, se for o caso. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
(TJ/MT, N.U 1000550-59.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023)

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença de pronúncia, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023